Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740425-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON DOS REIS SILVA IMPETRANTE: BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO, em favor do paciente WEVERTON DOS REIS SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com a prisão posteriormente convertida em preventiva. Argumenta que não há elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, destacando que a gravidade do crime não é suficiente para presumir periculosidade e que indícios de autoria não bastam para justificar a prisão. Alega que não há risco à ordem pública, pois o paciente é primário, possui residência e emprego fixos, e não há histórico de envolvimento com atividades criminosas. Verbera, também, que não há qualquer indício que o paciente possa atrapalhar a instrução criminal, seja por ameaça ou constrangimento às testemunhas e que a prisão preventiva, nesse caso, não atende ao princípio da excepcionalidade, sendo desnecessária para o bom andamento do processo. Refuta a presunção de fuga, afirmando que o paciente possui vínculos sólidos com a comunidade (emprego, residência fixa e advogado constituído), além de se comprometer formalmente a cumprir todas as obrigações processuais. Argumenta que não há qualquer indício concreto que o paciente tentaria se evadir da aplicação da lei penal. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Caso não seja esse o entendimento do tribunal, solicita a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo ou monitoramento eletrônico, conforme previsto no artigo 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, destacando que a gravidade do crime não é suficiente para presumir periculosidade e que indícios de autoria não bastam para justificar a prisão. Vindica também que, em razão das condições pessoais do paciente, não há risco à ordem pública, e nem qualquer indício de que possa atrapalhar a instrução criminal. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem (AuPrFl 0749520-39.2025.8.07.0001), indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. As peças que instruem os referidos autos evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai da ocorrência policial (ID 76464242 pp. 5-10), o auto de prisão em flagrante com os termos de depoimentos do condutor policial militar RAFAEL (ID 76464242 p. 14) e da testemunha policial militar YGOR (ID 76464242 p. 15), auto de apresentação e apreensão (ID 76464242 pp. 27-28), laudos de perícia criminal – exame preliminar (ID 76464242 pp. 29-33). Consoante se extrai do referido acervo, o paciente juntamente com JÚNIOR MENDES SILVA COSTA e DANIEL DA SILVA TEIXEIRA foram presos em flagrante delito por terem sido surpreendidos transportando cerca de 395 gramas de entorpecentes (297,86g de cocaína e 97,55g maconha) em rodovia federal quando se dirigiam do Distrito Federal com destino a Brasilândia de Minas – MG. O paciente em seu depoimento pessoal, não obstante afirme desconhecer quem são os donos ou a procedência, reconheceu que os entorpecentes foram encontrados no interior do veículo em que viajavam de volta de Brasília onde teriam vindo para adquirir bebidas para a distribuidora do investigado JÚNIOR. Neste contexto, está demonstrada, em tese, a conduta tipificada nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, com indícios que o paciente, durante sua viagem do Distrito Federal para Minas Gerais, transportava maconha e cocaína. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Vale destacar que a representativa quantidade apreendida e a possível destinação voltada para o tráfico interestadual além da possibilidade da associação para a prática do delito (art. 37 da Lei no 11.343/2006) evidenciam a gravidade da conduta. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006). 2.Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Avaliar: (i) a regularidade e a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra suporte nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta – transporte de 997,40 g de cocaína em veículo automotor, durante blitz policial, com indícios de tráfico interestadual de drogas. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando comprovação da materialidade e indícios de autoria e o risco do estado de liberdade (necessidade de acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva). 6. Não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de elementos que demonstrem arbitrariedade ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1952689, 0744565-02.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) O impetrante vindica se tratar de paciente primário, com advogado particular constituído, com residência e emprego fixo, pai de criança de menos de 4 anos, e que se compromete a comparecer a todos os atos processuais afastam o risco a instrução processual. Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. Quanto às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, residência e emprego fixo e família, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face de o acusado possuir registros condenatórios em sua Folha de Antecedentes Criminais, demonstrando envolvimento anterior com crimes. 5. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 2006994, 0717015-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), após prisão em flagrante. A impetração alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a liberdade do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coação ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), contexto de associação para o tráfico, e atuação reiterada em local reconhecido como ponto de comércio de entorpecentes. 4. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis. 5. O reconhecimento da primariedade, da pouca idade do paciente e de suas condições pessoais favoráveis (residência fixa e atividade lícita) não se sobrepõe aos elementos concretos que justificam a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência que condiciona a revogação da prisão à inexistência do periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Julgado prejudicado agravo interno. (Acórdão 2006991, 0713492-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.